Tribunal: CARF
Processo: 16175.000061/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16175.000061/2005-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.193 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TOP CLEAN COM. PROD. LIMP SERV CONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/08/1999 a 01/05/2002
DECADÊNCIA.
PRAZO
DE
10
(DEZ)
ANOS.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI No 8.212/1991 .
SÚMULA VINCULANTE No 08.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
no que tange à decadência, o prazo de 5 (cinco) anos nos termos do que dispõe
o § 4o do art. 150 ou art. 173 e incisos do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REGRA
GERAL. ART. 173, I, DO CTN.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário para o qual
inexistiu o pagamento antecipado e a confissão de dívida em instrumento
próprio e na ausência de dolo, fraude ou simulação, é de cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Aplicação do REsp no 973.733/SC, de reprodução obrigatória
nos julgamentos do CARF nos termos do art. 62, § 2o do seu Regimento
Interno.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/08/1999 a 01/05/2002
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No
70.235/72.
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscita em recurso
voluntário é preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 -PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16175.000061/2005-28
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000061/2005-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para considerar decaídos os lançamentos
efetuados no ano de 1999.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão Financeira - CPMF, fls. 35/74 [38/79], que constituiu o crédito tributário
total de R$ 322.043,76, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados
até 3 1/08/2005.
Como se verifica pela leitura da descrição dos fatos que integra o auto de infração, a
atuação fiscal decorre da .análise das informações referentes à CPMF não retida e não
recolhida por força de provimento judicial, posteriormente revogado, prestadas pelas
instituições financeiras junto às quais a contribuinte foi titular de conta corrente.
Cientificado do lançamento em 15/09/2005, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 10/10/2005, fls. 78/84 [81/87], alegando, em síntese, que:
a) reconhece a parcial procedência do lançamento, relativamente aos fatos geradores'
ocorridos a partir de 27 de junho de 2000 e informa nesta oportunidade que já
apresentou declaração eletrônica de compensação desses débitos, com créditos próprios,
à Receita Federal do Brasil, através do programa PER/DCOMP, conforme
comprovantes em anexo (docs. 07/103). Assim, tem-se que, do total dos débitos
apontados no Auto de Infração, R$ 236.785,71 (..) foram objeto de compensação, para
extinção do crédito tributário, com todos seus consectários, nos exatos termos do Art.
156, II, do Código Tributário Nacional;
b) foi o presente Auto de Infração - peça hábil à regular constituição do crédito
tributário - lavrado somente aos 13 de setembro de 2005, ou seja após o término do
prazo previsto no Art. 173 do CTN, o que implica necessário o reconhecimento de
decadência no caso em tela, entendida como a perda do direito de lançar e constituir o
crédito tributário, relativamente aos fatos imponíveis ocorridos em todo o exercício de
1999 e durante parte do exercício de 2000, mais especificamente até o dia 27 de junho
de 2000 - termo inicial do prazo decadencial, contado retroativamente a partir da data
do início da ação fiscal, mencionada no Mandado de Procedimento Fiscal. Acrescenta,
ainda, que não havia impedimento jurídico ao lançamento no prazo legal, já que
provimento judicial é incapaz de suspender ou interromper o prazo decadencial.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000061/2005-28

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou
improcedente a impugnação, mantendo o lançamento em sua integralidade. Da ementa da
decisão constou:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração; 11/08/1999 a 01/05/2002
CPMF. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições destinadas à seguridade social é de dez anos a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito' poderia ter sido
constituído.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO APÓS A CIÊNCIA
A declaração de compensação apresentada após a ciência do lançamento de ofício, não
implica em cancelamento deste.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ manteve o lançamento pois entendeu que não se operou a
decadência para o Fisco constituir o lançamento fiscal, corroborando a aplicação do art. 42 da
Lei no 8.212/1991, em razão da excepcionalidade prevista no § 4o do art. 150 do CTN, que prevê
o prazo de 10 (dez) anos para a constituição de créditos das Contribuições,.
Quanto à compensação declarada pela contribuinte para a extinção dos créditos
tributários lançados, para os quais houve concordância, assentou a decisão recorrida que em nada
altera o lançamento, uma vez que este antecedeu as Dcomps.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa (alguns
dos) argumentos suscitados em impugnação e outros (novos), que sintetizo:
1. Decaiu o direito do Fisco de constituir os créditos tributários do período
compreendido entre 11/08/1999 e 27/06/2000, data do início da Ação Fiscal, com aplicação do
art. 173, I do CTN;
2. O prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento da CPMF é de 5 (cinco)
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter sido efetuado, e não os
10 (dez) anos de que trata o art. 45 da Lei no 8.212/1991, pois tal Contribuição não se confunde
com aquelas de natureza Previdenciária;
3. O art. 45 da Lei no 8.212/1991 foi declarado inconstitucional pelo STF que
editou a Súmula Vinculante no 8;
4. Colaciona jurisprudência de Tribunais Superiores com decisões de que o prazo
decadencial não se suspende nem se interrompe;
5. A multa de ofício de 75% é inaplicável e deveria ser substituída pela multa de
mora, no percentual de 0,33% ao dia, limitado a 20%, consoante o art. 63 da Lei no 9.430/1996,
porquanto estivera desobrigado da exigência por força de medida liminar confirmada em
sentença.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000061/2005-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Inicialmente impende assentar que a substituição da multa de ofício pela multa de
mora, como pretende a recorrente, é matéria preclusa uma vez que não aduzida em sede de
impugnação e não se constitui de ordem pública da qual deveria se conhecer de ofício neste
julgamento.
Assim, com fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235/19721 não conheço do
pedido de aplicação da multa de mora em substituição à de ofício, restando a matéria preclusa.
Resta, portanto, a matéria relacionada à decadência do direito do Fisco lançar a
CPMF.
Há parcial razão à contribuinte.
De fato, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF no tocante ao art. 45 da
Lei no 8.212/1991, o qual foi fundamento da autuação e de sua manutenção na decisão de
primeira instância, afastou qualquer regra que adota o prazo de 10 (dez) anos para a contagem da
decadência. O verbete da Súmula Vinculante STF no 8 traduz o entendimento que vigora:
SÚMULA VINCULANTE 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Neste sentido, deve ser aplicado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no
CTN. Contudo, é preciso verificar o dies a quo desse prazo, aplicável ao presente caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O STJ julgou o Recurso Especial no 973.733-SC, na sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543C do antigo CPC), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000061/2005-28

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Por ter sido proferida sob a sistemática do art. 543C do antigo CPC, a decisão
acima deve ser observada por este CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16175.000061/2005-28

No presente caso, a regra para a contagem é a do art. 173, I, diante da inexistência
de pagamento antecipado da CPMF, cujo lançamento dar-se-á por homologação, no qual
inocorreu práticas de dolo, fraude e simulação e tampouco constou de declaração com efeito de
confissão de dívida, que estabelece:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Não constam dos autos que o provimento judicial, enquanto não reformado, tenha
obstado a atividade de lançamento. Assim, há de ser considerado para cada fato gerador o
primeiro dia do exercício seguinte (o dia 1o de janeiro seguinte ao do fato gerador) como o termo
inicial da contagem do prazo decadencial.
O lançamento alcançou os fatos geradores ocorridos entre 11/8/1999 e 01/5/2002.
A ciência do lançamento deu-se em 15/9/2005.
Assim, todos os fatos geradores do ano de 1999 tiveram o início do prazo
decadencial em 01/01/2000 com término em 31/12/2004. Confrontando-os com a data da
ciência (15/9/2005), conclui-se que estão decaídos.
A partir dos fatos geradores ocorridos no ano de 2000, o início do prazo
decadencial foi o dia 01/01/2001 com a data fatal para o lançamento a partir de 31/12/2005.
Sendo a data de ciência em 15/9/2005, conclui-se que nenhum desses fatos geradores (a partir de
2000) foram alcançados pela decadência.
Com todos os fundamentos acima expostos, afasta-se o entendimento da
recorrente de que o prazo decadencial teria igualmente extinto o lançamento quanto aos fatos
geradores compreendidos entre 01/01/2000 e 27/06/2000, cujo argumento suscitado em
impugnação não foi renovado na peça recursal.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
apenas para considerar decaídos os lançamentos efetuados no ano de 1999.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital